Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-86.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental objetivando medicamentos. Sentença que concedeu a ordem. Nítido caráter emergencial da pretensão. Atendimento aos critérios do Tema 106 de repetitivos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição. Escorreita a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental objetivando medicamentos. Sentença que concedeu a ordem. Nítido caráter emergencial da pretensão. Atendimento aos critérios do Tema 106 de repetitivos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição. Escorreita a concessão da segurança. Procedência mantida. Prescrições a serem renovadas semestralmente. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005226-86.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ELZA VAZ DA SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte o
reexame necessário, e reformaram parcialmente a sentença.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005226-86.2019.8.26.0071 -Voto no 12903
2
Voto no 12.903
Reexame Necessário no 1005226-86.2019.8.26.0071 - BAURU
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: ELZA VAZ DA SILVA ALMEIDA
Interessado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BAURU
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Ana Lúcia Graça Lima Aiello
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental
objetivando medicamentos. Sentença que concedeu a ordem.
Nítido caráter emergencial da pretensão. Atendimento aos
critérios do Tema 106 de repetitivos. Imprescindibilidade do
provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito
líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da
Constituição. Escorreita a concessão da segurança.
Procedência mantida. Prescrições a serem renovadas
semestralmente. Reexame necessário parcialmente provido,
apenas para este fim.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elza Vaz da Silva
Almeida contra ato do Diretor do Departamento Regional de Saúde de Bauru, julgado
procedente pela r. sentença de fls. 108/114 que concedeu ordem para que o impetrado
disponibilize medicamentos e se submeteu ao necessário reexame.
Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário (cf. certidão de fls.
169), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento da
remessa necessária (fls. 178/183).
É o relatório.
Era de fato, procedente o pedido.
A comprovação da necessidade se fez por meio de prescrições subscritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005226-86.2019.8.26.0071 -Voto no 12903
3
por médico da rede púbica de saúde (fls. 12), vale dizer, sujeito à disciplina do serviço
público e ao controle do exercício de sua profissão. A diretriz desse exercício não é outra
senão a busca da cura; e até prova em contrário, presume-se que o médico de alguém nada
prescreve ao paciente senão o melhor tratamento para a respectiva situação.
Além disso, a prescrição se fez acompanhar de relatório médico,
assinalando o uso de outros analgésicos, sem êxito (fls. 13/17).
De outro giro, o objetivo da impetração tem caráter emergencial, sendo
lícito deduzir da narrativa fática dos autos que o requerente não logrou o atendimento
esperado no serviço público de saúde não havendo razão para que viesse à Justiça buscar
tratamento que já houvesse obtido.
Demais disso, não se questiona a enfermidade que acomete o impetrante;
e, no caso específico, há mostras da hipossuficiência, corroborada pela necessidade da
concessão da gratuidade judiciária, jamais impugnada ou enfraquecida por indícios que
sugerissem possibilidade de que a parte autora pudesse arcar com os custos dos
medicamentos de que necessita; valendo lembrar que, septuagenária, tem seus direitos
adicionalmente protegidos pelas regras da Lei Federal n° 10.741/2003 (Estatuto de Idoso)
que garante, em seu artigo 15, § 2o, o fornecimento aos idosos, gratuitamente, de
medicamentos, especialmente os de uso continuado.
Atendidos os critérios do precedente que vincula a matéria (Tema 106 de
repetitivos), não há dúvida de que se trata de direito líquido e certo, decorrente dos
preceitos reitores da Constituição que, longe de veicular simples escolha ao engajar as
três esferas de organização do Estado em atividade permanentemente dirigida a efetivar a
saúde pública como direito, impõem tal obrigação em função do reconhecimento, pela
Ordem Jurídica, do valor intrínseco da pessoa humana, expresso no texto constitucional
como a irredutível dignidade daquela.
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto; mas há de se
modificar a sentença, para as prescrições sejam renovadas, semestralmente, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005226-86.2019.8.26.0071 -Voto no 12903
4
demonstrar a persistência da necessidade do medicamento, assegurando, em contrapartida,
que eventual atraso na apresentação de receituário novo apenas poderá determinar a
suspensão do tratamento por ordem judicial, ouvido o doente.
Ante o exposto, acolho em parte o reexame necessário, e reformo
parcialmente a sentença, apenas para determinar a atualização semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator